Tribunal: TJSP
Processo: 1029385-61.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
*Ação de devolução de valores c.c. indenizatória por danos morais – Bloqueio indevido valores referentes a compras realizadas em estabelecimento comercial do autor, pagas com cartão de crédito em terminal disponibilizado pela ré – Requerida que, em contestação, defendeu a regularidade do bloqueio alegando não lhe ter sido fornecidos documentos comprobatórios da regularidade das transações, as

Ementa:
*Ação de devolução de valores c.c. indenizatória por danos morais – Bloqueio indevido valores referentes a compras realizadas em estabelecimento comercial do autor, pagas com cartão de crédito em terminal disponibilizado pela ré – Requerida que, em contestação, defendeu a regularidade do bloqueio alegando não lhe ter sido fornecidos documentos comprobatórios da regularidade das transações, as quais, em análise realizada por sua equipe de segurança, referiam-se a operação de "capital de giro" –- Aplicação do CDC (art. 2o, 3o e 14 da Lei no 8.078/90) por se tratar o autor de parte vulnerável na relação jurídica – Má prestação de serviço evidenciada – Ausência de justificativa para a retenção, mesmo após ter a requerida comunicado ao autor sobre o desbloqueio das transações – Alegação de perda superveniente do objeto da ação trazida no recurso, diante de suposto estorno das operações realizadas pelo autor – Tese inverossímil e expressamente negada pelo requerente – Caso de litigância de má-fé (art. 80, II c.c. art. 81, NCPC) – Sentença mantida – Recurso negado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994560
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029385-61.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante
PAGSEGURO INTERNET S/A, é apelado JÚNIOR NOGUEIRA DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029385-61.2019.8.26.0405 - Voto 33534
2
VOTO No : 33534
APEL. No : 1029385-61.2019.8.26.0405
COMARCA: OSASCO
APTE.: PAGSEGURO INTERNET S/A
APDO.: JÚNIOR NOGUEIRA DE SOUZA

*Ação de devolução de valores c.c. indenizatória por danos
morais Bloqueio indevido valores referentes a compras
realizadas em estabelecimento comercial do autor, pagas
com cartão de crédito em terminal disponibilizado pela ré
Requerida que, em contestação, defendeu a regularidade do
bloqueio alegando não lhe ter sido fornecidos documentos
comprobatórios da regularidade das transações, as quais, em
análise realizada por sua equipe de segurança, referiam-se a
operação de “capital de giro” –- Aplicação do CDC (art. 2o,
3o e 14 da Lei no 8.078/90) por se tratar o autor de parte
vulnerável na relação jurídica Má prestação de serviço
evidenciada
Ausência de justificativa para a retenção,
mesmo após ter a requerida comunicado ao autor sobre o
desbloqueio
das
transações

Alegação de
perda
superveniente do objeto da ação trazida no recurso, diante
de suposto estorno das operações realizadas pelo autor
Tese inverossímil e expressamente negada pelo requerente
Caso de litigância de má-fé (art. 80, II c.c. art. 81, NCPC)
Sentença mantida Recurso negado.

Trata-se de ação de devolução de valores c.c. indenização por danos
morais, proposta por JÚNIOR NOGUEIRA DE SOUZA em face de de NET+PLHONE
TELECOMUNICAÇÕES
LTDA
E
PAGSEGURO
INTERNET
S/A,
julgada
parcialmente procedente pela r. sentença de fls. 196/200, condenando a ré Passeguro a
restituir ao autor o valor de R$ 18.364,32, mediante desbloqueio da conta, a ser corrigido
pela tabela prática do TJSP a partir do bloqueio indevido (13/06/2019) acrescido de juros de
mora de 1% ao mês da citação. Em vista da cognição exauriente, a tutela de urgência foi
concedida para determinar que a devolução ocorra no prazo de 5 dias, a contar da
publicação da sentença, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 10.000,00.
Sucumbente em maior proporção, foi a requerida condenada ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da
causa.

Apela a requerida (fls. 202/207), alegando, em suma, foi contratada
como intermediadora de pagamento, não sendo parte da cadeia de fornecimento ou de
consumo dos produtos ou serviços adquiridos pelo comprador, não podendo ser considerado
fornecedor, prestador, revendedor, adquirente ou usuário dos produtos ou serviços objetos
das transações de comércio eletrônico realizados pelos compradores. Para que ocorra o
sucesso nas análises feitas, é necessário que o vendedor (apelado) cumpra com sua parte do
contrato disponibilizando a documentação necessária para validação das
transações. As transações impugnadas fogem do perfil de vendas registrados na conta,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029385-61.2019.8.26.0405 - Voto 33534
3
motivo pelo qual justifica-se a solicitação de documentos feita ao apelado, em conformidade
com o contrato firmado entre as partes. Relata que, apesar de todas as justificativas feitas na
defesa, o apelado, em 31/07/2020, providenciou o estorno das transações reclamadas,
caracterizando a impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer. Assim, resta claro
que o apelado não tinha os documentos comprobatórios das transações reclamadas e, mesmo
com o processo judicial em curso, optou por realizar o estorno das operações. Destarte,
afirma que não está mais na posse do valor líquido das vendas, restando impossibilitado de
realizar o desbloqueio de algo que não mais existe. Assim, requer o reconhecimento da
perda superveniente do objeto da ação, diante do desfazimento do negócio inicialmente
pleiteado. Por fim tece comentários sobre a validade do contrato entre as partes, não
merecendo prosperar os fundamentos adotados na sentença. Pugna pelo provimento do
recuso.

Recurso regularmente processado, recebido nos termos do art.
1.012, §1o, V, do CPC e respondido (fls. 215/222).

É o relatório.

VOTO.

Trata-se de ação de devolução de valores c.c. indenização por danos
morais, pelo bloqueio das quantias de R$ 10.839,00 e R$ 7.625,50 da conta do autor.

Narrou o autor na inicial que possui um pequeno comércio de
bebidas, mantendo máquina de cartão de crédito e débito no 2008906495 junto
a requerida PagSeguro.

Aduz que em 13/06/2019 foram realizadas duas compras em seu
estabelecimento
nos
valores
de
R$
10.839,00
(código
de
transação
4847FFA9-87A8AED-4AED-AB74-2DF11B49BDEE) e R$ 7.625,50 (código de transação
C36F44E7-DDAF-464B-BA63-ED2AECC344BE).

Porém, ao solicitar o resgate dos referidos valores, constatou que
estes estavam bloqueados, de sorte que entrou em contato com a empresa PagSeguro, a qual
informou que as quantias foram bloqueadas por suspeita de fraude.

A requerida informou, ainda, que após a apuração das suspeitas
vendas, os valores seriam liberados.

Relata que, no dia 18/06/2019, recebeu um e-mail informando que
os valores foram desbloqueados, porém, até o dia 02/12/2019, as quantias ainda se
encontravam retidas.

Aduz ter notificados extrajudicialmente as requeridas para
desbloqueio dos montantes, porém, estas quedaram-se inertes, dando azo ao ajuizamento da
presente ação.

Nesse contexto, objetiva o desbloqueio imediato dos valores,
condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00.
Juntou documentos (fls. 11/26).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029385-61.2019.8.26.0405 - Voto 33534
4
Por decisão de fls. 41/42 foi determinada a exclusão da corré Net
Phone do polo passivo da ação.

Ao contestar (fls. 76/84), a corré Pagseguro argumentou com a
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. No mérito, esclareceu sobre as
circunstâncias da contratação do sistema de máquina e função intermediária da relação entre
vendedor e comprador. Alegou que o requerente não lhe enviou documentação válida capaz
de comprovar a regularidade das vendas. Aduziu que, durante análise realizada pela equipe
de segurança, restou constatada que as transações reclamadas se tratava de operações
denominadas de “capital de giro”, o que não é permitido pelo contrato, inexistindo, desse
modo, ilícito a ser indenizado moralmente. Argumentou com a inexistência de danos
materiais ou morais passíveis de indenização. Pugnou pela improcedência da ação. Juntou
documentos fls. 85/170.

A ação foi julgada parcialmente procedente por sentença de
seguinte fundamentação:

“(...) O pedido é parcialmente procedente. Mostra-se pertinente,
primeiramente, apreciar a questão que versa sobre a incidência ou não do Código de
Defesa do Consumidor na regulação da relação jurídica estabelecida entre as partes.
Tem-se admitido o abrandamento do conceito de consumidor previsto no CDC, com a
criação da Teoria Finalista Temperada ou Aprofundada, segundo a qual se deve
avaliar, no caso concreto, a caracterização da relação de consumo envolvendo pessoas
jurídicas, podendo a mesma ser submetida à legislação consumerista quando o
adquirente de um produto ou serviço e apresentar alguma forma de vulnerabilidade.
No caso dos autos, apesar do autor utilizar-se dos serviços da ré como fomento às suas
atividades empresariais, não se pode excluí-lo do conceito de destinatária final,
cabendo interpretação mais consentânea com os conceitos de vulnerabilidade do
consumidor, aprofundando-se na teoria finalista do artigo 2o do Código de Defesa do
Consumidor, na medida em que é patente a hipossuficiência técnica da parte autora
perante a ré. Neste sentido, enquanto a ré é administradora de cartões de crédito de
grande porte, o autor é empresário, sendo evidente sua situação de vulnerabilidade, já
que hipossuficiente técnica, econômica e juridicamente. Neste sentido é o entendimento
do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO
AGRAVO

INDENIZAÇÃO
ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL
ARTIGOS 165, 458 E
535, DO CPC
PREQUESTIONAMENTO
REEXAME DE PROVAS

APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
TEORIA
FINALISTA MITIGADA
1.- Tendo o Tribunal de origem fundamentado o
posicionamento adotado com elementos suficientes à resolução da lide, não há que se
falar em ofensa aos artigos 165, 458 e 535, do CPC.2.- Não examinada a matéria objeto
do Recurso Especial pela instância a quo, mesmo coma oposição dos Embargos de
declaração, incide o enunciado 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3.- A
convicção a que chegou o Acórdão decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e
o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte,
obstando a admissibilidade do Especial os enunciados 5 e 7 da Súmula desta Corte
Superior. 4.- A jurisprudência desta Corte tem mitigado a teoria finalista para
autorizar a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas hipóteses em que a
parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do
produto ou serviço, se apresenta em situação de vulnerabilidade. Precedentes. 5.-
Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 402.817/RJ, Rel. Min. SIDNEI
BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 04/02/2014). Em razão
disso fica determinada a inversão do ônus da prova, de acordo com o artigo 6o, inciso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029385-61.2019.8.26.0405 - Voto 33534
5
VIII, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se alega nos autos fatos
verossímeis, considerando-se a massificação das relações de consumo e o habitual
pouco cuidado dos fornecedores na cobrança de seus clientes. Por sua vez, o autor é
pessoa sem capacidade técnica de prova o contrário, bem como diante da escassez
probatória apresentada pela ré. Por tais razões, inverto o ônus da prova em favor do
consumidor. Trata-se de pedido de restituição de valores retidos pela ré, em razão da
necessidade de análise da regularidade das operações financeiras. Alega o autor a
ilegalidade do bloqueio realizado, em razão da inexistência de justificativa, postulando
danos morais. A ré, a seu turno, afirma que a retenção tem lastro contratual, de modo
que resta caracterizado ilícito contratual. Da análise da defesa apresentada, contudo,
não se vê impugnação específica acerca da legalidade da retenção dos valores, mas tão
somente afirmação genérica de que tal bloqueio tem suporte contratual, pois as
transações seriam de “capital de firo”. Não há especificação clara da razão
justificadora de tal bloqueio, de um juízo de consistência sério e prévio, assentado em
fatos concretos, de justificação da retenção da valores. A alegação genérica que tal
bloqueio tem lastro contratual não é suficiente para legitimar a retenção , devendo
haver comprovação específica de quais os fatos que a justificaram. Inexistindo a
produção de tal prova, resta caracterizado a violação do contrato, em razão da
inexistência de elemento de justificação da retenção indevida, que somente poderia ser
efetivado nas hipóteses arroladas contratualmente, não presentes na hipótese. Em
razão disso, caracterizada está a falha nas obrigações da ré, de intermediação dos
valores a serem destinados ao autor, no exercício de sua atividade comercial, sendo de
rigor a devolução dos valores, devidamente corrigidos. Do ilícito contratual, contudo,
não decorre prejuízo extrapatrimonial a justificar a indenização compensatória
pretendida na inaugural. O prejuízo invocado não ultrapassa a esfera patrimonial do
lesada, não se vislumbrando consequências danosas concretas na esfera íntima do
autor. O aborrecimento, inquietação e aflição acerca dos créditos retidos
indevidamente são meros dissabores, que não justificam a indenização compensatório.
Por fim, para os fins do artigo 489, §1o, IV, do CPC, não há outros argumentos
deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada por esta
julgadora, e que não tenha sido considerados e devidamente valorados. Com efeito,
conforme recentemente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça: O julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever ade
enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada
na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem
embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado
argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada. STJ. 1a Seção. EDc no
MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a
Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585). Isto posto, julgo PARCIALMENTE
PROCEDENTE a ação promovida por JÚNIOR NOGUEIRA DE SOUZA contra
PAGSEGURO INTERNET S/A, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil, para condenar a ré a restituir o valor de R$ 8.364,32 ao autor, mediante
desbloqueio da referida conta, tal valor deverá ser corrigido pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde o valor do bloqueio indevido
(13/06/2019) e com juros de 1% ao mês desde a citação. em vista da cognição
exauriente, concedo a tutela de urgência para determinar que a devolução ocorra no
prazo de 5 dias, a contar da publicação da presente sentença, sob pena de multa diária
no valor de R$ 200,00 limitada a R$ 10.000,00. Por força da sucumbência em maior
proporção, condeno a ré a arcar com as custas e despesas do processo, bem como
honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029385-61.2019.8.26.0405 - Voto 33534
6
O recurso é desprovido.

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, vez que o
autor se apresenta como parte vulnerável na relação jurídica como bem fundamentou o Juiz
a quo na r. sentença.

A responsabilidade da requerida, como prestadores de serviços, é
objetiva e só elidida nas hipóteses de caso fortuito ou força maior e culpa exclusiva da
vítima ou de terceiro (art. 14, caput e §3o daquele Codex), sendo ônus da ré a produção de
provas nesse sentido, pela regra de inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC).

Nesse contexto, incumbia a requerida o ônus de demonstrar a
regularidade do bloqueio efetivado, nos termos do art. 6o, VIII, CDC e art. 373, II, do CPC.

Pois bem, incontroverso nos autos bloqueio, em 13/06/2019, das
quantias de R$ 10.839,00 e R$ 7.625,00, referentes a compras realizadas no estabelecimento
comercial do autor, pagas com cartão de crédito em terminal disponibilizado pela ré.

A requerida, defendendo a regularidade do bloqueio, afirmou em
contestação que o autor não lhe forneceu documentação válida capaz de comprovar a
regularidade das vendas. Além disso, salientou que, em análise realizada por sua equipe de
segurança, constatou que as transações reclamadas se tratava de operação de “capital de
giro” que, no entanto, não conta com respaldo contratual.

A tese, no entanto, foi alegada genericamente pela requerida, que
não trouxe qualquer prova de que as operações, de fato, seriam de “capital de giro”, de
modo a justificar a regularidade da retenção.

O autor, por sua vez, juntou com sua réplica a relação das vendas
relativas aos valores bloqueados (fls. 185/194), esclarecendo que tal documentação foi
oportunamente enviada a requerida que, inclusive, manifestou-se favorável ao desbloqueio.

De
fato,
e-mail
enviado
pela
requerida ao
autor, em
18/07/2019, confirma o desbloqueio e disponibilização dos valores na conta PagSeguro, a
denotar que a documentação foi devidamente encaminhada pelo requerente
para respectiva análise (fls. 16/17).

Por outro lado, no recurso, argumenta a requerida com a perda
superveniente do objeto da ação, diante de suposto estorno das transações providenciadas
pelo autor em 31/07/2020.

A tese, além de respaldada em telas unilaterais (fls. 205/206 e
211/214), foi negada expressamente pelo autor em contrarrazões e não se coaduna com o
próprio resultado da demanda, favorável ao requerente no tocante ao pedido de desbloqueio
dos valores retidos.

De fato, inverossímil que, após um ano da retenção dos valores e um
dia após a publicação da sentença de procedência quanto ao pedido de
desbloqueio (disponibilizada
no DJe em
29/07/2020

fls.
201),
tenha
o autor surpreendentemente providenciado o cancelamento/estorno das transações por tanto
tempo reclamadas!

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029385-61.2019.8.26.0405 - Voto 33534
7
Com efeito, patente a litigância de má-fé do requerido no caso
vertente.

A litigância de má-fé tem conotação de dano processual e visa punir
a parte ou interveniente que deixe de observar os preceitos de conduta e lealdade que deve
nortear o processo.

Reza o art. 81, NCPC: “De ofício ou a requerimento, o juiz
condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e
inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos
prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as
despesas que efetuou”.

No caso, evidente o dolo processual da requerida, em razão de sua
atuação de forma temerária, ao tentar alterar a verdade dos fatos e intencionar objeto ilegal
com o processo, ao alegar a ocorrência de carência superveniente da ação, para tentar se
furtar à sua condenação no tocante à devolução dos valores retidos indevidamente.

Ao assim agir, a requerida nitidamente descumpriu o dever
processual de lealdade e boa-fé que deve nortear todos os litigantes, pelo que deve ser
condenada por litigância de má-fé nos termos do art. 81 do CPC.

Assim, cabível a condenação da requerida apelante ao pagamento
de multa por litigância de má-fé no valor correspondente a 5% do valor da causa.

Por fim, impõe-se a majoração dos honorários em sede recursal.

Diante do trabalho adicional realizado em grau de recurso pelo
autor apelado, ofertando contrarrazões (fls. 215/222), elevo os honorários em mais 5% do
valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015.

Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.

FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR